Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011814-46.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.856.325/0001-69 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.118.581-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de cobrança de ICMS em operações de transferência interestadual entre matriz e filial, de mercadorias adquiridas com benefício de diferimento, nos termos do art. 580, II-B, do RICMS/MT, dando provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para denegar a segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS em razão da interrupção do diferimento nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão recorrido, que se manifestou de forma clara e fundamentada sobre o tema.

4. A cobrança do ICMS não decorre da simples transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, mas da interrupção do diferimento nas aquisições anteriores, conforme prevê o art. 580, II-B, do RICMS/MT.

5. A alegação de obscuridade sobre a comprovação do diferimento não prospera, pois a decisão foi explícita ao exigir prova da exceção, não apresentada pela embargante.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a tese jurídica fixada, sendo inadequada para os Embargos de Declaração.

7. O prequestionamento foi atendido pela análise integral da matéria, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É lícita a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre matriz e filial, adquiridas de terceiros com o benefício do diferimento, por configurar hipótese de interrupção do diferimento, nos termos do art. 580, II-B, do RICMS/MT.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RICMS/MT, art. 580, II-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; TJMT, Ap 149020/2016; TJMT, EDcl no AREsp 645359.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
reconheceu
a licitude da cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual, entre matriz e filial, de mercadorias adquiridas de terceiros com o benefício do diferimento do imposto estadual, conforme autoriza o
art. 580, II-B, do RICMS/MT (interrupção de diferimento) acima transcrito e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
denegar a segurança vindicada na inicial
.

Aduz que, o acórdão padece de contradição e obscuridade ao reconhecer a possibilidade de cobrança de ICMS em razão da interrupção do diferimento do imposto nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Sustenta que, o acórdão conteria obscuridade ao afirmar que "a impetrante não demonstrou que as mercadorias a serem transferidas (grãos) não foram adquiridas com o benefício do diferimento e não demonstrou que houve o recolhimento do tributo estadual nas operações pretéritas".

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão e contradição com a aplicação de efeito infringente, de modo a manter inalterada a sentença que concedeu a segurança.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a questão da incidência do ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias adquiridas com o benefício do diferimento, estabelecendo a seguinte tese:

"É lícita a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre matriz e filial, adquiridas de terceiros com o benefício do diferimento, por configurar hipótese de interrupção do diferimento, nos termos do art. 580, II-B, do RICMS/MT."

O acórdão foi explícito ao reconhecer a orientação do STF (ADC 49) e do STJ (Súmula 166) de que não incide ICMS na simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Contudo, também esclareceu que a situação sob exame envolve circunstância distinta, em que o imposto é cobrado não pela transferência em si, mas pela interrupção do diferimento, conforme autoriza expressamente o art. 580, II-B, do RICMS/MT.

Como bem consignou o acórdão embargado:

"Ressalta-se que, a referida norma não instituiu nova hipótese de incidência ao tributário estadual, mas apenas autorizou a cobrança dos impostos cujos fato geradores já se materializaram no passado e não foram recolhidos em razão do diferimento do ICMS".

Não há, portanto, contradição ou obscuridade no acórdão.

A cobrança do ICMS não ocorre pela transferência em si (o que seria vedado pela jurisprudência do STF e STJ), mas sim pela interrupção do diferimento, que exige o recolhimento do tributo incidente nas operações anteriores que haviam sido diferidas.

Também não procede a alegação de obscuridade quanto à afirmação de que a impetrante não demonstrou que as mercadorias não foram adquiridas com diferimento.

O acórdão foi claro ao observar que, no Estado de Mato Grosso, as operações internas de aquisição de milho em grãos são acobertadas pelo diferimento do ICMS, cabendo à impetrante demonstrar situação excepcional, o que não ocorreu.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontadas pela embargante.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025